Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JUNTO ÀS PLATAFORMAS UBER, 99 E IN DRIVER. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PARTE CREDORA DE INDICAR BENS EFETIVAMENTE PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido da flexibilização da penhora de verba salarial quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor.
3. Não obstante, a discussão sobre a penhora de percentual de salário, exige, para fins de mitigação da regra geral do inciso IV, do artigo 833, do CPC, que o valor da renda mensal do devedor seja conhecido, para que só então, por meio de juízo de ponderação, possa-se sopesar se os rendimentos são suficientes para assegurar a digna subsistência do devedor e, concomitantemente, cobrir, ainda que parcialmente e em parcelas sucessivas, a dívida perseguida em Juízo.
4. A agravante pugna pela penhora de percentual de 30% (trinta por cento) dos valores a serem percebidos pelo agravado junto às plataformas UBER, 99 e In Driver sem trazer aos autos qualquer indício de prova de que aquele atue efetivamente como motorista de aplicativo.
5. Para lastrear sua pretensão, pede a expedição de ofícios para as referidas plataformas, deixando de atentar para o fato de que incumbe primordialmente à parte credora empreender diligências para encontrar bens passíveis de penhora.
6. Não é tarefa do Poder Judiciário, quando já esgotadas as pesquisas aos sistemas conveniados, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, realizar diligências com baixo potencial de efetividade em substituição às partes e em detrimento da celeridade processual.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.